Tribunal: TJDFT
Processo: 0744775-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO AGRAVADA. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO OBSERVÂNCIA DE DECISÃO COLEGIADA. QUESTÕES DISTINTAS. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO. RENAJUD. PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS. Impõe-se a rejeição da alegação de nulidade por ausência de fundamentação, se a decisão agravada não padece do mencionado vício. A penhora dos direitos aquisitivos de veículo automotor não se confunde com a penhora do próprio veículo, não configurando violação a acórdão anterior, que reconheceu a possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos, a decisão que determinou a alteração da informação no sistema RENAJUD, para constar apenas a restrição de circulação do bem. O sistema RENAJUD é ferramenta eletrônica que interliga o Poder Judiciário e o Departamento Nacional de Trânsito, de forma a possibilitar a realização de consultas e o envio, em tempo real, de ordens judiciais eletrônicas de restrição e de retirada de restrição de veículos automotores na Base Índice Nacional (BIN) do RENAVAM, sendo que a restrição referente à circulação impede o registro da mudança da propriedade do veículo, um novo licenciamento no sistema RENAVAM, bem como obsta a sua circulação e autoriza o recolhimento do bem a depósito, atendendo, assim, a demanda pertinente à penhora dos direitos aquisitivos de veículo automotor. Julgado o agravo de instrumento, resta prejudicada a análise do agravo interno.